Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. FGTS. PIS/PASEP. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSALVA PESSOAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. SALDO DE FGTS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
3. Esta egrégia Oitava Turma entende que inexistem empecilhos ao bloqueio de valores disponíveis em conta de livre movimentação, mesmo que oriundos de remanescente de FGTS e seguro desemprego, em razão da explicada mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Verifica-se a utilidade na expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para verificação de eventual saldo de FGTS ou PIS/PASEP, porquanto se trata de conta vinculada e independente das demais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.